Tribunal: TJSP
Processo: 2101489-41.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. 2. Gravidade concreta da conduta e descumprimento de condição imposta em medida cautelar menos extrema, quando lhe foi concedida a prisão domiciliar, a indicar a necessidade de

Ementa:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. 2. Gravidade concreta da conduta e descumprimento de condição imposta em medida cautelar menos extrema, quando lhe foi concedida a prisão domiciliar, a indicar a necessidade de segregação. 3. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) Precedente. 4. Desproporcionalidade da cautelar não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 5. Decreto prisional contemporâneo ao descumprimento da medida cautelar imposta, ocasião em que se evidenciou o risco que a liberdade da paciente representa ao regular e desejado deslinde da persecução penal, bem como à efetiva garantia da ordem pública. Denegação da ordem.